Tribunal: TJDFT
Processo: 0718420-36.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-05

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMBIENTE DOMÉSTICO E FAMILIAR. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA ORAL SUFICIENTE.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de ameaça, inviável a absolvição do réu, quando o conjunto probatório acostado aos autos demonstra que este agiu com vontade consciente de ameaçar a vítima.

2. O crime de ameaça, por se tratar de crime formal, que se consuma no momento em que o infrator expõe à vítima sua intenção de causar-lhe mal injusto e grave, é suficiente o fundado temor para que a vítima busque a tutela protetiva do Estado.

3. Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório para fundamentar a condenação, especialmente quando narra os fatos de forma coerente em todas as oportunidades, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

4. Apelação conhecida e desprovida.